Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora buscando o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente referentes a contrato de mútuo bancário e a restituição dos valores já debitados. O banco recorrido, por sua vez, defende a legalidade dos descontos e a impossibilidade de restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; e (ii) o direito à restituição dos valores debitados após a revogação da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e o entendimento consolidado na Súmula no 297 do STJ.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário.
5. O cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
6. Não é devida a restituição dos valores debitados após a revogação da autorização, pois a obrigação contratual subjacente permanece válida e exigível, não se configurando pagamento indevido ou enriquecimento ilícito do credor.
7. O mero desconto indevido na conta corrente, sem comprovação de abalo à honra ou sofrimento extraordinário, não configura dano moral passível de indenização, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal.
8. Sentença reformada, em parte, para determinar a cessação dos descontos em conta corrente e limitar os descontos na folha de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297 do STJ; Tema repetitivo 1.085 do STJ; REsp no 1.863.973/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; Acórdão 1918178, 07216429220238070007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/9/2024; Acórdão 1910358, 07111938120238070005, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21/8/2024.